Tribunal: TJDFT
Processo: 0752325-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752325-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMV FESTAS &amp; EVENTOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMV FESTAS &amp; EVENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato dlo DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL: “I – AMV FESTAS &amp; EVENTOS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de multa imposta à impetrante, com a exclusão da empresa do cadastro de inadimplentes da Fazenda Pública. Segundo o exposto na inicial, a impetrante celebrou contrato com a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF para prestação de serviços de alimentação. Relata que a DPDF realizou evento em 5/2/2024 e a impetrante ficou incumbida de fornecer lanches. Diz que a DPDF informou que alguns salgados estavam impróprios para consumo. Em seguida, foi instaurado processo para apuração de infração administrativa, sendo ao final imposta multa à empresa, no valor de R$ 43.590,00. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que é empresa conceituada no mercado de eventos, com longo histórico de serviços prestados à DPDF. Disse que o fato que deu ensejo à multa foi isolado e que a empresa se prontificou de imediato a prestar os esclarecimentos necessários. Aponta nulidade no processo administrativo, pois foram adotadas sanções previstas na Lei 8666/1993, sendo que o edital foi lançado com base na Lei 10520/2002. Aduz que deve ser observada na aplicação da sanção a razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta que o prazo adotada para o pagamento da multa foi exíguo. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante celebrou com a DPDF o contrato n. 09/2023 (processo 00401- 00006453-2023-31), que tem por objeto a prestação de serviços de organização de eventos abrangendo serviços de alimentação, para viabilizar as ações e projetos a serem realizados no âmbito de unidades da DPDF. A impetrante forneceu lanches em evento realizado pela DPDF em 4/2/2024, sendo constatado que os alimentos servidos se encontravam impróprios para consumo. Em razão disso, foi aplicada penalidade à empresa de multa de R$ 43.590,00 e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito do Distrito Federal, conforme exposto em ID 218701828. Houve interposição de recurso administrativo, que restou desprovido na decisão n. 1039/2024-DPDF/DPG (ID 218701835) Neste mandado de segurança, a impetrante alega a impossibilidade de aplicação de sanções previstas na Lei 8666/1993, argumentando que o contrato é regido pela Lei 10520/2002. O argumento da requerente não procede. O fato de a licitação ter sido realizada na modalidade de pregão eletrônico não impede a aplicação de sanções previstas na Lei 8666/1993 à empresa contratada. Com efeito, as Leis 8666/1993 e 10520/2002 mantêm relação de complementaridade, não sendo excludentes entre si. Tanto que o art. 9o da Lei 10520/2002 define a aplicação subsidiária da Lei 8666/1993. O art. 7o da Lei 10520/2002 dispõe sobre sanções a serem aplicadas ao vencedor do pregão eletrônico, prevendo a possibilidade de aplicação de pena de impedimento de licitar com a Administração, além de multa e demais penas previstas em lei. Essas mesmas penalidades são previstas no art. 87 da Lei 8666/1993 ao contratado que incorrer em inexecução total ou parcial do contrato, não havendo, portanto, como se reconhecer, de plano, que as penas impostas à impetrante desbordaram dos limites legais. Além disso, observa-se que o contrato prevê expressamente em sua cláusula décima terceira que a empresa contratada está sujeita às penas dos arts. 86 a 88 da Lei 8666/1993. Sendo assim, resta evidente que não há óbice à imposição das penas de multa e impedimento de licitar com a Administração à impetrante. Observa-se que as penas foram aplicadas após procedimento regular, no qual foi preservado o direito de defesa da empresa prestadora do serviço. A respeito da proporcionalidade das penas, nota-se que o valor da multa se manteve dentro do limite de 20% do valor do contrato, conforme definido no art. 4o do Decreto 26851/2006, ou seja, o montante foi definido em conformidade com a lei de regência. Apesar ao alegado histórico da empresa em contratos com a DPDF, bem como a ausência de antecedentes negativos, não se afigura ilegal a imposição das penas cumuladas de multa e suspensão do direito de licitar, porquanto devidamente previstas em lei e, ademais, condizentes com a conduta praticada pela contratada, notadamente o fato de fornecimento de alimentos impróprios para consumo. Assim, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” A Agravante sustenta (i) que “o processo administrativo sancionador apresenta aspectos preliminares que violaram a ampla defesa, o contraditório, bem como aplicou penalidades desproporcionais, ilegais, desrazoáveis e exorbitantes”; (ii) que, “Dentre as inúmeras ilegalidades cometidas por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor da impetrante, está a da imposição de multa administrativa em patamar exorbitante e praticamente sem prazo razoável para fins de pagamento”; (iii) que, “mesmo tendo emitido e encaminhado a guia de pagamento da multa administrativa em 13/09/2024 para a empresa, a referida guia de pagamento encontrava-se com data de vencimento em 16/09/2024, sendo que entre a data de emissão e a data de vencimento lançada pela servidora da Defensoria Pública do Distrito Federal, não transcorreu sequer um dia útil”; (iv) que “a ausência de prazo razoável para pagamento de penalidade administrativa compromete a validade do ato administrativo, vez que a ausência de concessão de prazo mínimo para cumprimento da obrigação afronta a segurança jurídica do administrado e lhe impõe penalidade antecipada e coercitiva”; (v) que “a Defensoria Pública, por seu ato administrativo também afrontou a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal”; (vi) que “a multa pecuniárias aplicada a AGRAVANTE pela Defensoria Pública do Distrito Federal fora no montante de R$ 43.590,00 (quarenta e três mil quinhentos e noventa reais), sendo esta no patamar de 87,18% do capital social da AGRAVANTE, que por sua vez é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”; e (vii) que “é dedicada a prestar serviços à Administração Pública, dedicando-se unicamente às contratações por meio de licitações, o que a eleva à condição de uma das maiores empresas de fornecimento de alimentos/buffet do Distrito Federal”. Conclui que “a medida pleiteada é apenas para suspender o registro da penalidade e os registros de penalidades junto ao SICAF e pecuniárias junto a Fazenda Distrital (que está sob discussão judicial) e por sua vez impedem a AGRAVANTE de obter a certidão negativa de débitos junto a fazenda distrital, a participar de contratações públicas e a receber valores e empenhos da Administração Pública”. Requer a antecipação da tutela recursal “para fins de determinar a suspensão das penalidades de imposição de multa pecuniária no valor de R$ 43.590,00 (quarenta e três mil quinhentos e noventa reais), combinado com o Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito do Distrito Federal, pelo descumprimento na execução do Contrato no 09/2023, imposta a esta RECORRENTE pela Defensoria Pública do Distrito Federal, até o julgamento do mérito desta ação”. Preparo recolhido (IDs 67087416 e 67087419). É o relatório. Decido. Não é possível antever, no plano da cognição sumária, a nulidade da multa infligida, seja sob o aspecto do seu embasamento legal ou da sua proporcionalidade. Como bem ponderado na r. decisão agravada, o procedimento administrativo transcorreu sem ilicitudes, o “fato de a licitação ter sido realizada na modalidade de pregão eletrônico não impede a aplicação de sanções previstas na Lei 8666/1993”, havendo inclusive previsão contratual nesse sentido, e “o valor da multa se manteve dentro do limite de 20% do valor do contrato, conforme definido no art. 4o do Decreto 26851/2006”. De outro lado, todavia, consta dos autos que não foi concedido prazo razoável para o recolhimento da multa, tendo em vista que o débito foi constituído em 13/09/2024 e o prazo de vencimento estipulado para o dia 16/09/2024 (IDs 218704145 e 218704146 dos autos de origem). Sob essa perspectiva, portanto, conclui-se pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), a seu turno, provém das graves consequências administrativas advindas da punição aplicada. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a penalidade administrativa aplicada à Agravante até o julgamento do recurso. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator